Tribunal: STF
Processo: HC 231283
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de Reconsideração no Habeas Corpus nº 843.716/RS.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, a 8 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o crime do art. 155, § 2º e § 4º, inc. III, do Código Penal (furto privilegiado qualificado pelo emprego de chave falsa).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação defensiva. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 04/12/2020.



    4. Em 03/08/2023, a defesa impetrou habeas corpus no STJ pleiteando o cancelamento do trânsito em julgado da condenação e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para a oferta de Acordo de Não Persecução Penal. O Ministro Relator solicitou informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeiro grau, bem como determinou fossem os autos encaminhados para manifestação do Ministério Público Federal, ao que se seguiu o mencionado pedido de reconsideração.



    5. Neste habeas corpus, impetrado em 13/08/2023, o impetrante sustenta a necessidade de superação do enunciado nº 691 da Súmula do STF. Afirma ser possível a propositura do Acordo de Não Persecução Penal mesmo após o trânsito em julgado do título condenatório. Destaca que, ao tempo do recurso de apelação, já estava em vigor a lei que instituiu o ANPP. Desse modo, segundo aduz, a paciente ficou prejudicada, dado que inexistiu a retroatividade da lei mais benéfica, bem como pelo princípio da perda de uma chance.



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a anulação do acórdão condenatório e a determinação de remessa dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oferecido o ANPP pelo Ministério Público.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/12/2020, tendo sido formalizada a impetração nesta Suprema Corte apenas em 13/08/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a afirmar a ausência de pedido liminar formalizado pela defesa, bem como, em análise perfunctória, sem adentrar a matéria de fundo, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse a suspensão do feito na origem, solicitando informações às instâncias antecedentes e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No que diz respeito ao momento processual para a propositura do ANPP, observo que, conforme tenho decidido, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Ela seguramente deve retroagir, por tratar-se de norma de natureza híbrida ou mista, para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    12. A par disso, o caso em análise traz peculiaridade capaz de afastar a aplicação do ANPP mesmo que ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório após a vigência da lei que instituiu o benefício.



    13. É que, pelo que se tem nos autos, não há informações de que a defesa tenha postulado a realização do acordo em momento anterior ao trânsito em julgado do processo. Pela leitura da sentença e do acórdão que a confirmou, vê-se que as questões debatidas restringiram-se à materialidade e autoria do fato delituoso, às teses defensivas de reconhecimento de crime impossível e princípio da insignificância, bem como à dosimetria da pena (e-doc. 2, p. 36-46, e 52-62).



    14. Somente mais de 2 anos após o trânsito em julgado da condenação a defesa impetrou habeas corpus no STJ, pleiteando a suspensão do início da execução da pena e a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para a oferta de ANPP. Assim, considerando-se que a alegada irregularidade não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, a hipótese é de preclusão temporal da matéria.



    15. Nesse cenário, importante ressaltar que, com base nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e cooperação processual, exige-se que a defesa tenha postulado a aplicação do instituto durante o curso do processo-crime, isto é, antes de ocorrido o trânsito em julgado.



    16. Desse modo, prioriza-se os casos em que evidenciado o interesse em efetuar a pactuação durante o curso do processo, prevenindo-se reabertura de processos e paralisação de cumprimento de pena de forma indiscriminada, e, por conseguinte, repele aqueles que visam unicamente tumultuar a fase de execução da pena. 



    17. Vale dizer, inclusive, em relação a esse ponto, que há orientação da Segunda Turma em sentido semelhante, embora mais restritiva, pontuando-se ser adequada a retroação, “desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual“(ARE n° 1.364.186-AgR-segundo/DF, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator